Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil.
II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva.
III. O precatório, ainda que de natureza alimentar, não está compreendido nas hipóteses exaustivas de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. A impenhorabilidade prescrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil abrange as verbas remuneratórias em si mesmas consideradas e por isso não alcança crédito resultante de condenação judicial ao pagamento de verba de natureza alimentar.
V. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, contempla apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere.
VI. Recurso conhecido e desprovido.